Tribunal: STF
Processo: HC 226496
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-07
Data de publicação: 2023-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PRONÚNCIA. PROVA EMPRESTADA. CONTRADITÓRIO DIFERIDO. POSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO EM CONJUNTO COM OUTROS DADOS PROBATÓRIOS. PRECEDENTES. ACÓRDÃO CONFIRMATÓRIO DA PRONÚNCIA. FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM. VALIDADE. ORDEM DENEGADA.



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão, proferido no Superior Tribunal de Justiça, pelo qual a 6ª Turma negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 644.624/RS.  



    2. Colhe-se dos autos que o Ministério Público do Rio Grande do Sul ofereceu denúncia contra o paciente, e outras duas pessoas, pela suposta prática dos crimes dos arts. 121, § 2º, incs. II e IV (homicídio qualificado pelo motivo fútil e pelo recurso que dificultou a defesa da vítima), 121, § 2º, incs. II, c/c o art. 14, inc. II (tentativa de homicídio qualificado), 121, § 2º, incs. II e IV, c/c o art. 14, inc. II (tentativa de homicídio duplamente qualificado), do Código Penal, e 16 da Lei nº 10.826, de 2003 (posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito).



    3. Em 07/01/2013, houve a cisão do processo no tocante ao paciente, citado por edital, prosseguindo em processo apartado com relação aos corréus. Em 28/11/2017, houve a reunião dos processos cindidos e, na sequência, o paciente e os corréus foram pronunciados.



    4. O Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul negou provimento ao recurso em sentido estrito interposto pela defesa (e-doc. 3, p. 73-79).



    5. Contra o acórdão, foi formalizado habeas corpus no STJ, tendo o Relator indeferido a ordem (e-doc. 4, p. 79-82), ao que se seguiu o citado agravo, do qual resultou o ato ora impugnado (e-doc. 5, p. 15-21). Após, foram opostos embargos declaratórios, acolhidos apenas para fins de esclarecimento.



    6. Neste habeas corpus, os impetrantes apontam a nulidade da decisão de pronúncia, uma vez fundamentada em provas colhidas em processo cindido, no qual não houve participação do paciente na instrução. Argumentam violados o contraditório e a ampla defesa, dizendo ser o prejuízo ínsito ao ato viciado. Pontuam estar maculada a pronúncia em sua inteireza. Sustentam a nulidade do acórdão confirmatório da pronúncia, por conter vício na fundamentação. Conforme aduzem, o Tribunal de Justiça, ao se utilizar da técnica de fundamentação per relationem, deixou de acrescer fundamentos próprios.



    7. Requerem, em âmbito liminar e no mérito, o reconhecimento da nulidade da pronúncia, determinando-se seja proferida nova decisão a partir, tão somente, dos elementos colhidos no processo cuja instrução houve participação do paciente e da defesa técnica. Sucessivamente, buscam a anulação do acórdão proferido no julgamento do recurso em sentido estrito.



    É o relatório.



     Decido.  



    8. De início, destaco que, em 07/01/2013, houve a cisão do processo-crime originário (Autos n° 132/2.12.0000401-4) quanto ao paciente, que não foi encontrado para ser citado pessoalmente. Nesse cenário, procedeu-se à citação por edital nos autos do processo cindido — de nº 132/2.13.0000094-0. Em 28/11/2017, houve a reunião dos processos para julgamento conjunto, sendo o paciente e os corréus pronunciados.



    9. Conforme se extrai dos presentes autos, a decisão de pronúncia se baseou, além de outras provas, em depoimentos de 8 testemunhas, colhidos no processo que tramitou apenas em relação ao paciente. (e-doc. 3, p. 13-26).



    10. O Tribunal de Justiça, no julgamento do recurso em sentido estrito interposto pela defesa, fez ver a existência de depoimentos de testemunhas ouvidas no processo originário e naquele que tramitou em desfavor do paciente, a embasar a pronúncia. Confira-se:



    “4. É o que acontece aqui, como bem decidiu o ilustre julgador, Dr. Ricardo Petry Andrade, transcrevendo e analisando a prova produzida na instrução do procedimento: 



    “A testemunha Rafael (CD fl. 1161 – processo 132/2.13.0000094-0 e CD fl. 844 – processo 132/2.12.0000401-4), declarou ser vítima do referido homicídio. Refere que estava no clube, à noite, sendo proprietário da casa noturna. Disse que não reconhece nem conhece nenhum dos acusados. Não visualizou quem efetuou os tiros, pois foi muito rápido. Disse que os seguranças lhe chamaram para a rua face uma briga e assim que se virou para retornar ao baile começou o tiroteio, ocasião em que foi alvejado. 



    Natanael, vítima (CD fl. 844 – processo 132/2.13.0000401-4), declarou que estava do lado de fora, sentado num murinho que fica na esquina do bailão e visualizou dois carros saindo do estacionamento e logo ouviu uns tiros, de indivíduos que estava próximo a um Audi preto e uma caminhoneta. Nisso saiu correndo e desmaiou. Quando acordou, viu que tinha sido atingido na perna. Referiu não conhecer os policiais e que eles não estavam fardados. Não fez reconhecimento na Delegacia. Disse que ficou internado por 15 dias, por decorrência das lesões. Frisou que os carros pararam e logo ouviu os disparos, porém não sabe afirmar se os tiros saíram do veículo. 



    Glademir (CD fl. 1049 – processo 132/2.13.0000094-0 e fl. 844 – processo 132/2.13.0000401-4), policial militar, quando inquirido, informou ter participado da prisão dos réus Marizan e Deivi. Referiu que Fabrício foi preso em Foz do Iguaçu, pela polícia federal. Informou que dos fatos culminou a morte de um policial militar e atentaram a vida de mais dois policiais militares e outras vítimas. Referiu que era comandante do Batalhão de Sapiranga e Campo Bom. Estavam mapeando a chegada de entorpecentes em Campo Bom, porém não descobriam de onde vinha a droga. Identificaram que a droga era trazida por um indivíduo denominado Paulo Gordo, de Novo Hamburgo, através de Marizan e Deivi, este com homicídio contra um brigadiano. Disse que na ocasião dos fatos, soube que os brigadianos estavam na festa e ajudaram os seguranças da casa noturna a retirar Marizan e Deivi, sendo que Fabrício começou a discutir. Nisso, os réus pegaram as armas no interior do veículo e embarcaram no carro, com as luzes acessas em direção ao bailão, desceram do carro e começaram a atirar contra os seguranças e brigadianos e transeuntes. 



    Cristian (CD fl. 1030 – processo 132/2.13.0000094-0 e CD fl. 844 – processo 132/2.13.0000401-4), policial militar, declarou que os fatos iniciaram em razão de uma briga no interior de um baile em Sapiranga e que foi em apoio à viatura que atendeu a ocorrência. Não soube dizer a causa dos fatos, tampouco se recorda da apreensão das armas. Disse que ao chegar no local, haviam 4 pessoas feridas e iniciou o socorro. Após prestado socorro, saíram em diligência para encontrar os suspeitos. Disse que participou da abordagem de Marizan, abordado em via pública na frente da praça central de Sapiranga, num Astra verde. Dentro do interior do veículo havia uma cápsula 9mm, mesma utilizada no local dos fatos. Participou da prisão de Deivi como testemunha de apresentação. 



    Eliane (CD fl. 957 – processo 132/2.13.0000094-0 e CD fl. 894 – processo 132/2.13.0000401-4), industriária, refere que estava na frente do clube quando iniciaram os tiros. Viu a caminhonete e carros na frente do local e iniciaram os tiros. Disse que não estava na festa, apenas aguardando o filho dela, na porta do estacionamento. Não se recorda direito da fisionomia dos réus, pois estavam machucados. Acredita que foram mais de 30 disparos efetuados. Disse que visualizou o motorista do Audi com arma na mão e que visualizara o motorista da caminhonete disparando, viu que havia um Astra verde, mas não soube identificá-lo. Disse que ajudou a levar Natanael ao hospital e que não viu nenhum PM de farda, apenas seguranças da casa. Disse ter reconhecido na fase policial, no mesmo dia, os presos e por fotografia o réu Fabrício. Referiu que após os fatos, viu três indivíduos saindo correndo, tendo sido o motorista do Audi se machucado, pois estava sangrando. 



    Christian, (CD fl. 957 – processo 132/2.13.0000094-0 e CD fl. 942 – processo 132/2.13.0000401-4) vítima e policial militar, informa que estava no bailão, com Sebastiany e Dambroz e o proprietário do estabelecimento, tendo começado um tiroteio. Visualizou uma caminhonete preta e quando o soldado Dambroz anunciou ser polícia, foi alvejado e caiu desfalecido pelo indivíduo que estava na caminhonete preta, identificado após como sendo o Fabrício. No momento da troca de tiro, o depoente foi alvejado na perna. Disse que havia um Astra e um Audi, em que Deivi e Marizan teriam atirando contra eles com pistola e metralhadora. No momento dos fatos, não soube o motivo das agressões, posteriormente ficou sabendo que brigaram no interior da boate e retirados pelos seguranças do local, e daí retornaram armado e passaram a atirar contra o prédio. Disse que Marizan teria lhe alvejado, porém não recebeu mais tiros, porque seus colegas passaram a atirar contra ele. Disse que foi socorrido por um taxista. (...)” (e-doc. 3, p. 76-78; grifos nossos).



    11. No ato apontado como coator (e-doc. 5, p. 15-21), o Superior Tribunal de Justiça afastou a alegação de violação ao contraditório e à ampla defesa, salientando que a decisão de pronúncia se respaldou em depoimentos de testemunhas inquiridas nas duas ações penais. Vejamos:



    “Do atento exame da decisão de pronúncia, observa-se que não há falar em ofensa ao contraditório ou à ampla defesa, pois se encontra consignado que, no feito que tramitou apenas contra o paciente, foram ouvidas 8 testemunhas, estando a decisão baseada não apenas no depoimento das testemunhas inquiridas na ação penal da qual o réu não participou, mas, também, das testemunhas ouvidas em ambas as ações penais, inferindo-se daí a ausência do prejuízo, indispensável ao reconhecimento da nulidade. 



    A respeito, importante conferir os depoimentos das testemunhas Rafael Isaías Arnold (fl. 110), Glademir Barbosa Otero (fl. 111), Cristian Roni da Silva (fl. 112), Eliane Vargas da Silva (fl. 112), Christian Lincoln de Araújo (fl. 112), Alexandro Sebastiany (fl. 113), Gilberto Rosa Penteado (fl. 113) e Geci Pedro Corrêa (fl. 113), as quais foram ouvidas tanto na ação penal original como na ação penal fruto do desmembramento, a indicar que não existe vício que demande o reconhecimento de nulidade. 



    A propósito, caso semelhante ao dos autos: (...)” (e-doc. 5, p. 20; grifos nossos).



    12. A alegação de nulidade decorrente da consideração, na pronúncia, de prova oral colhida em outro processo não prospera. 



    13. Conforme entendimento consolidado nesta Suprema Corte, a prova emprestada, aquela utilizada em um processo, mas produzida em outro, é admitida no âmbito do processo penal, desde que assegurado às partes o direito ao contraditório posterior. A esse respeito, cito os seguintes precedentes:



    “Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Estelionato e associação criminosa. Prova emprestada. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que ‘nenhuma nulidade há por terem sido juntadas aos autos do processo principal provas emprestadas de outro processo crime’ (HC 109.909, Rel.ª Min.ª Cármen Lúcia). 2. O STF já decidiu que ‘a utilização de prova emprestada legalmente produzida em outro processo de natureza criminal não ofende os princípios constitucionais do processo. O amplo acesso à totalidade dos áudios captados realiza o princípio da ampla defesa’ (Inq 2.774, Rel. Min. Gilmar Mendes). 3. No julgamento do HC 204.128, o Ministro Edson Fachin deixou consignado que este Tribunal ‘admite a apreciação de provas colhidas em ação penal diversa, desde que assegurado às partes o direito de manifestação acerca do teor dos elementos compartilhados’. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (HC nº 219.734-AgR/PR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 28/11/2022, p. 1º/12/2022; grifos nossos).



    “HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ALEGAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO DECORRENTE DO NÃO CONHECIMENTO PARCIAL DA AÇÃO IMPETRADA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, DA NÃO INTIMAÇÃO DO DEFENSOR PÚBLICO PARA A SESSÃO DE JULGAMENTO DA APELAÇÃO E DA NULIDADE DA PROVA EMPRESTADA: IMPROCEDÊNCIA. ORDEM DENEGADA. 1. Não há nulidade por terem sido juntadas aos autos do processo principal provas emprestadas de outro processo-crime. Precedentes. 2. Este Supremo Tribunal assentou que, no sistema processual-penal vigente, a declaração de nulidade depende demonstração de prejuízo efetivo para a defesa ou acusação, ou de comprovação de interferência indevida na apuração da verdade substancial e na decisão da causa; não se declara nulidade processual por presunção. Precedentes. 3. Não procede o argumento de inocorrência da intimação pessoal do Defensor Público. 4. Os fatos descritos na sentença penal condenatória caracterizam a dedicação da Paciente às atividades criminosas e foram sopesados pelas instâncias de mérito para o fim de afastar a causa de diminuição da pena prevista no art. 33, §4º, da Lei n. 11.343/2006. 5. Ordem denegada.”



    (HC nº 112.341/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 27/08/2013, p. 12/09/2013; grifos nossos).



    “HABEAS CORPUS – RECURSO ORDINÁRIO – SUBSTITUIÇÃO. Em jogo, na via direta, a liberdade de ir e vir do cidadão, cabível é o habeas corpus, ainda que substitutivo de recurso ordinário constitucional. PROVA EMPRESTADA – UTILIZAÇÃO. Uma vez viabilizado o contraditório durante a instrução, revela-se viável a utilização, em processo-crime, de prova emprestada de inquérito policial e procedimento investigatório criminal. CONDENAÇÃO – HIGIDEZ. Constando do título judicial condenatório notícia da materialidade criminosa e autoria, ante dados produzidos sob o crivo do contraditório, descabe absolvição por falta de prova.”



    (HC nº 187.245/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 28/06/2021, p. 02/07/2021; grifos nossos).



    14. Na espécie, foi viabilizado o contraditório diferido, uma vez reunidos os processos na fase de alegações finais, possibilitando à defesa se insurgir contra a prova oral colhida em instrução que não participou.



    15. Por óbvio, não é conferido à prova emprestada o mesmo valor persuasivo daquela colhida com a participação da defesa e do acusado. Por essa razão, assemelham-se, em alguma medida, aos elementos informativos colhidos na fase investigatória, não sendo suficientes, por si sós, para respaldar decisão de pronúncia ou sentença condenatória. Todavia, embora possuam menor aptidão persuasiva, podem se somar à prova colhida em juízo com observância do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na espécie. 



    16. Nessa linha, tomo de empréstimo as palavras do sempre brilhante Ministro Celso de Mello: 



    “a prova emprestada, especialmente no processo penal condenatório, tem valor precário, quando produzida sem observância do princípio constitucional do contraditório. Embora admissível, e questionável a sua eficacia jurídica. inocorre, contudo, cerceamento de defesa, se, inobstante a existência de prova testemunhal emprestada, não foi ela a única a fundamentar a sentença de pronuncia” 



    (HC nº 67.707/RS, Rel. Celso de Mello, Primeira Turma, j. 07/11/1989, p. 14/08/1992; grifos nossos).



    17. No mesmo sentido, cito ainda:



    “PROCESSUAL PENAL. ‘HABEAS CORPUS’. LATROCÍNIO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. NULIDADE. AUSÊNCIA. PROVA EMPRESTADA. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. INOCORRÊNCIA. EXISTÊNCIA DE VASTO CONJUNTO PROBATÓRIO A FUNDAMENTAR A SENTENÇA (...). …................................................................................................... II – (...) o acórdão atacado assentou estar o édito condenatório fundado em vasto conjunto de evidências, e não apenas na prova emprestada, o que afasta a alegação de sua nulidade. III – Ordem denegada.” 



    (HC nº 95.186/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, j. 26/05/2009, p. 12/06/2009/ grifos nossos).



    18. No tocante à possibilidade de utilização da fundamentação per relationem, na qual o magistrado se remete a outra decisão ou à manifestação das partes, o STJ, no julgamento dos embargos de declaração opostos pela defesa, entendeu não configurada nulidade. Confira-se a ementa do julgado:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ALEGAÇÃO DE OBSCURIDADE. REJEIÇÃO DA NULIDADE DE FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM EM RAZÃO DA INSTRUÇÃO DEFICIENTE DO WRIT. JUNTADA DA PEÇA COM OS PRESENTES EMBARGOS. ACOLHIMENTO APENAS PARA ESCLARECIMENTOS, SEM ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS MODIFICATIVOS. FUNDAMENTAÇÃO PRÓPRIA, AINDA QUE SUCINTA. EXISTÊNCIA. 



    1. Hipótese em que a questão relativa à alegada nulidade, decorrente da utilização indevida da fundamentação per relationem, não foi amplamente debatida em razão de conduta da própria defesa, que deixou de juntar cópia do parecer supostamente copiado pelo Tribunal de origem. 



    2. Analisando-se detidamente as peças dos autos (acórdão, decisão de pronúncia e parecer juntado pelo embargante), observa-se que, em que pese o Tribunal tenha utilizado boa parte da fundamentação do parecer e da pronúncia como razões de decidir, existem trechos que, embora sucintos, constituem fundamentação própria (transcrição na fundamentação do voto), circunstância que impõe a manutenção da improcedência da alegação de nulidade. 



    3. Embargos acolhidos apenas para fins de esclarecimentos, sem atribuição de efeitos modificativos.” (e-doc. 6, p. 1; grifos nossos).



    19. A despeito da existência de trechos aparentemente idênticos aos utilizados no parecer do Ministério Público e na decisão de pronúncia, conforme assentado pelo STJ, ainda que sucintos, existem trechos com fundamentação própria do Colegiado. Sendo assim, improcede a alegação nulidade por ausência de fundamentação. 



    20. Ademais, ao que parece, as teses defensivas submetidas por meio do recurso em sentido estrito foram examinadas e refutadas pelo Tribunal, não havendo que se falar em negativa de prestação jurisdicional.



    21. Com efeito, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de que a referida técnica não viola o art. 93, inc. IX, da Constituição da República. Nesse sentido, colaciono os seguintes precedentes: 



    “Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Estelionato e associação criminosa. Prova emprestada. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que “nenhuma nulidade há por terem sido juntadas aos autos do processo principal provas emprestadas de outro processo crime” (HC 109.909, Rel.ª Min.ª Cármen Lúcia). 2. O STF já decidiu que “a utilização de prova emprestada legalmente produzida em outro processo de natureza criminal não ofende os princípios constitucionais do processo. O amplo acesso à totalidade dos áudios captados realiza o princípio da ampla defesa” (Inq 2.774, Rel. Min. Gilmar Mendes). 3. No julgamento do HC 204.128, o Ministro Edson Fachin deixou consignado que este Tribunal “admite a apreciação de provas colhidas em ação penal diversa, desde que assegurado às partes o direito de manifestação acerca do teor dos elementos compartilhados”. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (HC nº 219.734-AgR/PR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 28/11/2022, p. 1º/12/2022; grifos nossos).



    “E M E N T A: “HABEAS CORPUS” – ADOÇÃO DA TÉCNICA DE MOTIVAÇÃO “PER RELATIONEM” – LEGITIMIDADE CONSTITUCIONAL DESSA TÉCNICA DECISÓRIA – FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA – JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL CONSOLIDADA QUANTO À MATÉRIA VERSADA NA IMPETRAÇÃO – PRETENDIDO RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – CONFISSÃO DE FATO DIVERSO – INAPLICABILIDADE DA NORMA INSCRITA NO ART. 65, III, “ d”, DO CÓDIGO PENAL – PRECEDENTES – PARECER DA DOUTA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.”



    (HC nº 173.498-AgR/PR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 31/08/2020, p. 03/09/2020; grifos nossos).



    “Agravo regimental em habeas corpus. Processual Penal. Roubos majorados e organização criminosa. Prisão preventiva. Revogação da prisão. Alegada falta de fundamentação idônea. Não ocorrência. Custódia assentada na gravidade concreta da conduta. Legitimidade da medida extrema. Precedentes. Constrição mantida na sentença. Remissão aos mesmos fundamentos do decreto originário. Admissibilidade. Fundamentação per relationem. Precedentes. Agravo regimental não provido.”



    (HC nº 200.974-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 23/08/2021, p. 06/10/2021; grifos nossos).



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Trecho da sentença que mantém a prisão preventiva do réu. Aplicação da técnica per relationem, quando inalteradas circunstâncias fáticas substanciais. Possibilidade. 3. Pedido de sustentação oral em agravo regimental no habeas corpus. Possibilidade em casos excepcionais. Excepcionalidade não verificada. Pedido indeferido. 4. Agravo parcialmente conhecido e, na parte conhecida, improvido.”



    (HC nº 184.968-AgR/MG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 08/06/2020, p. 06/11/2020; grifos nossos).



    22. Ante o exposto, denego a ordem, com fundamento no art. 192 do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de outubro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator